Tribunal: TJDFT
Processo: 0725937-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725937-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO NARCIZO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ANTONIO NARCIZO DA SILVA em face da sentença (ID 17911705) que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão do não recolhimento das custas processuais. Intimado para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso (ID 18079808), o apelante quedou-se inerte. Brevemente relatados, decido. Não há como conhecer do recurso de apelação, pois ocorreu a preclusão. Explico. O benefício da gratuidade de justiça concedido ao autor foi revogado por meio da decisão saneadora (ID 17911683). Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento em face da mencionada decisão (AI 0710486-36); contudo, o recurso não foi conhecido em razão da deserção, na forma do que autoriza o artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado da decisão o autor foi intimado para recolher as custas, mas não atendeu a determinação, o que culminou com a extinção do processo. Não se conformando com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação na qual impugna a revogação da gratuidade de justiça; porém, como se observa do que foi relatado, o apelante volta-se contra a revogação da gratuidade de justiça, ou seja, na verdade está se insurgindo quanto à decisão que saneou o feito (ID 17911683), não obstante já tenha interposto recurso em face da mencionada decisão. Logo, patente a preclusão consumativa. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 20 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator